Tribunal: CARF
Processo: 13709.000119/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000119/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E
LANÇADOS COMO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000119/2007-31
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000119/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/45):
1 Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, em nome
de FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO, relativa ao exercício de 2004,
ano-calendário 2003, para apuração de imposto de renda da pessoa física suplementar,
no valor de R$3.227,81, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2004, ano-calendário 2003, de modo a caracterizar a(s) infração(ões)
“Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício, no
valor de R$ 18.257,30”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese, que não omitiu rendimentos e que houve erro no processamento de
sua declaração de rendimentos, ao encaminhá-la pela internet.
4 Uma vez que o contribuinte alegou que a declaração processada objeto do presente
lançamento não estaria de acordo com a declaração que preencheu e encaminhou a
esta SRFB, foi efetuada a diligência de fls. 31, para que este juntasse aos autos o recibo
de entrega da declaração que alega haver enviado.
5 Em razão da diligência proposta, foram juntados os documentos de fls. 37/41.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabível o lançamento da infração relativa a omissão de rendimentos quando
comprovados rendimentos recebidos e não declarados pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 09/09/2013 (fls. 46/47), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 09/10/2013, recurso voluntário (fls. 55/56), insurgindo-se
contra a omissão de rendimentos apurada, alegando, preliminarmente, que os aludidos
rendimentos foram ofertados duas vezes à tributação, uma vez em DIRF outra na DAA original,
onde foram declarados em quadro errado, calhando na correção do equívoco apurado, sob pena
de injustiça fiscal, sendo certo que inexistiu má-fé de sua parte, mas apenas erro material na
impostação dos dados lançados no ajuste anual. No mérito, reafirma que a manutenção do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000119/2007-31

lançamento importará em bitributação, diante da dupla tributação sobre o mesmo rendimento.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/76.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 79), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de 18.257,30 com IRRF de 138,45, apurada em sede de revisão da
DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão, mediante retificação da DAA/2004 e diante do equívoco
cometido, levando-se em conta que os rendimentos tidos por omitidos foram declarados
originalmente como recebidos de pessoas físicas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora VEM VARIG Eng Manut S.A. e
os respectivos contracheques do ano-calendário de 2003 (fls. 59/72).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000119/2007-31

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/45):
8 De análise aos autos, verifica-se que, na declaração entregue em 29/04/2004 (fls.
17/19), via internet, às 12h, 16 min e 52s, o contribuinte não incluiu os rendimentos ora
lançados pelo Fisco. Esclareça-se que tal declaração é a que serviu de base para o
lançamento, conforme identificação da declaração no 0717392640 constante da
notificação de lançamento (fls. 04).
9 Assim, uma vez comprovado o recebimento dos rendimentos ora lançados pelo Fisco
(fls.
05
e
16)
e diante da falta de apresentação do recibo da declaração
que o contribuinte alega haver encaminhado, foi-lhe encaminhada diligência para
que tivesse a oportunidade de juntá-lo aos autos e comprovar suas alegações, uma vez
que o extrato do sistema Receitanetlog (fls. 29/30) atesta apenas a recepção da
DIRPF 2004 de fls. 17/19, a qual motivou o lançamento.
10 Entretanto, ao tomar ciência da diligência proposta, não juntou aos autos recibo de
entrega de outra declaração, limitando-se a juntar cópia de registro no sistema
Receitanetlog da mesma declaração que serviu de base para o lançamento, cujo
número do recibo é 222391893980, a qual foi entregue às 12h, 16 min e 52s do dia
29/04/2004 (fls. 41), confirmando a entrega desta declaração.
11 Ademais, cabe ressaltar que nos sistemas da SRFB não foi encontrado o pagamento
relativo a parcela de imposto a pagar que apurou na cópia da declaração que alega haver
entregue (fls. 14), o que corrobora ainda mais para a improcedência de suas alegações.
Pois bem. Após detida análise entendo que a pretensão recursal merece prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o Recorrente recebeu no ano-calendário
de 2003 rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.257,30, do qual não discorda, os
quais foram pagos pela fonte pagadora VEM VARIG Eng Manut S.A. (fls. 16 e 59), conforme,
aliás, regularmente informados em DIRF.
Da leitura da DAA/2004 original apresentada (fls. 17/19), pode-se verificar que os
aludidos rendimentos foram declarados como recebidos não de pessoa jurídica, mas de pessoas
físicas, cujos valores declarados mensalmente repaginam literalmente os valores registrados nos
contracheques (fls. 60/72), importando em afirmar acerca da convergência e correlação direta
entre os valores declarados mensalmente como recebidos de pessoas físicas, que repaginam
valores lançados em DIRF e no informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 12 e
59).
Com efeito, restando demonstrada a inocorrência da omissão de rendimentos,
havendo na espécie, ao meu sentir, apenas mero equívoco na impostação dos dados na
DAA/2004 revisada (fls. 17/19) – diga-se de passagem, ao lançar os rendimentos auferidos de
pessoa jurídica como recebidos de pessoas físicas, cujos valores, de fato, foram incluídos em sua
totalidade no ajuste anual – constituindo-se em lapso material na impostação dos dados, cuja
boa-fé ao meu sentir restou comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor do
art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros e equívocos não tem perante a legislação
tributária o condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça
fiscal.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000119/2007-31

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido, afasto a omissão apurada e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original